Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Renove-se a diligência nos locais indicados pelo autor (ID 28236095). BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 18:16:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator